Tribunal: TJMT
Processo: 1042204-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042204-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência, Obrigação de Entregar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - CPF: 970.206.051-68 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO BILIBIO - CPF: 396.748.511-00 (AGRAVANTE), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (AGRAVADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), ITAMAR BILIBIO - CPF: 396.650.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO - CPF: 407.875.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE PEZZARICO BILIBIO - CPF: 582.211.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUES CARDOSO DA CRUZ - CPF: 789.409.311-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PRESCRIÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. NULIDADE DA PENHORA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e determinou a realização de hasta pública para alienação judicial de imóvel rural penhorado. O agravante alegou que a execução atinge pequena propriedade rural trabalhada pela família, o que lhe conferiria impenhorabilidade, além de sustentar a prescrição do título, a existência de garantia hipotecária diversa e a nulidade da penhora por ausência de intimação de condôminos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título executivo está prescrito; (ii) estabelecer se a execução deve recair sobre imóvel dado em garantia hipotecária; (iii) determinar se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural familiar; e (iv) apurar se a ausência de intimação dos condôminos torna nula a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívida líquida constante de instrumento público inicia-se no vencimento da última parcela da obrigação. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo prescrição.

A discussão sobre a preferência do imóvel dado em garantia hipotecária ficou prejudicada, diante de despacho superveniente do juízo de origem que se manifestará sobre o tema, sendo prudente aguardar tal decisão para evitar conflito de julgados.

A impenhorabilidade de pequena propriedade rural pode ser reconhecida via exceção de pré-executividade, desde que comprovada por prova documental pré-constituída, conforme jurisprudência consolidada. No caso, os documentos apresentados são, em tese, suficientes para viabilizar essa análise.

A ausência de intimação de condôminos não invalida a penhora quando esta recai apenas sobre a fração pertencente ao executado, especialmente se o agravante atua como inventariante da falecida coproprietária, tendo ciência plena do ato constritivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida por instrumento público inicia-se no vencimento da última parcela e não da primeira.

A análise da impenhorabilidade de pequena propriedade rural é admissível por meio de exceção de pré-executividade quando houver prova documental pré-constituída.

A penhora que recai apenas sobre a parte do executado não exige intimação dos demais condôminos, quando há ciência inequívoca do ato pelo espólio representado pelo próprio executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXVI; CC, art. 206, §5o, I; CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1408152/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.12.2016, DJe 02.02.2017; TJ-MG, AI 0378911-13.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 02.05.2023, pub. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1
042204-88.2025.8.11.0000

GILMAR

ANT
Ô
NIO BILIBIO
X
WALDEMAR ISOTTON.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GILMAR ANTONIO BILIBIO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autosda Ação deExecução de Título Extrajudicial no 1000164-42.2021.8.11.0094, ajuizada por WALDEMAR ISOTTON, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante e determinou a designação de hasta pública para alienação judicial do imóvel rural penhorado.

Para tanto, oagravante narra que é pequeno agricultor e pai de família que vive exclusivamente do trabalho rural desenvolvido na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Laguna
Carapã
/MS, com área de 99,25 hectares (50% do total de 198,50 ha), conforme matrícula no 3608 da 2a Circunscrição de Dourados/MS. Afirma que a propriedade é inferior a quatro módulos fiscais (140
ha
).

Ressalta que a área é moradia da família e fonte exclusiva de subsistência, circunstância comprovada por notas fiscais de insumos agrícolas, CCIR, ITR, CAR e registros de produtor rural.

Sustenta que o Juízo de origem, ao apreciar a exceção de
pré
-executividade, ignorou a prova documental e indeferiu os documentos juntados, acolhendo a preliminar para afastar a análise do pedido de impenhorabilidade via Exceção de
Pré
-Executividade, mencionando que deveria ser analisado nos Embargos já opostos. Contudo, alega que não houve análise da matéria nos Embargos, já que foram considerados intempestivos pela intimação via Carta Precatória.

Argumenta que o título executivo (Escritura Pública de Confissão de Dívida) já possuía outra garantia hipotecária expressa, o imóvel rural denominado Fazenda
Bili
, matrícula no 1783 do CRI de
Tabaporã
/MT, com área de 701,80 hectares, suficiente para satisfazer o débito. Assim, entende que a constrição sobre o bem familiar é ilegal, injusta e desproporcional.

Aduz,ainda,que o título executivo estaria prescrito, pois o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil teria se iniciado com o vencimento da primeira parcela em 30/03/2012, e a ação foi ajuizada apenas em 22/03/2021.

Ressalta a urgência do pedido, tendo em vista que o leilão judicial já foi designado para os dias 23 a 26 de janeiro de 2026, o que poderá causar dano irreparável à sua família, privando-a de sua moradia e meio de subsistência.

Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender o leilão designado e quaisquer atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel objeto da penhora até o julgamento final do presente recurso.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida e, por consequência o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre quatro questões principais: (i) prescrição do título executivo; (
ii
) preferência pela penhora do imóvel dado em garantia hipotecária; (
iii
) impenhorabilidade do imóvel rural por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família; e (
iv
) nulidade da penhora por ausência de intimação dos condôminos.

Passa-se à análise de cada uma delas.

No que tange à alegação de prescrição do título executivo, o agravante sustenta que o título estaria prescrito, pois o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil teria se iniciado com o vencimento da primeira parcela em 30/03/2012, e a ação foi ajuizada apenas em 22/03/2021.

Sem razão o agravante neste ponto.

Com efeito, é cediço que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da
actio
nata. No caso, a última parcela venceu em 30/03/2016, e a ação foi ajuizada em 22/03/2021, dentro, portanto, do prazo prescricional de 5 anos,

Nesse sentido, deve ser mantida a decisão de origem quanto à rejeição da alegação de prescrição do título executivo.

Quanto à alegação de que a execução deveria recair sobre o imóvel dado em garantia hipotecária na escritura de confissão de dívida, qual seja, a Fazenda
Bili
, com área de 701,80 hectares, matriculada sob o no 1783 do CRI de
Tabaporã
/MT, depreende-se do andamento dos autos na origem, que após a interposição do presente agravo, o Juízo
a quo
sinalizou em despacho proferido nos embargos de declaração com efeitos infringentes nos autos de origem que revisitará a questão relativa à preferência pela penhora do bem dado em garantia hipotecária.

Considerando essa circunstância superveniente, mostra-se prudente aguardar a nova manifestação do juízo de origem sobre a matéria, evitando-se decisões conflitantes.

Assim, deixo de me manifestar sobre este ponto específico, ficando prejudicada a análise da questão neste momento processual.

Em relação à impenhorabilidade do imóvel rural, o agravante sustenta que o imóvel penhorado seria impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, com proteção constitucional (art. 5o, XXVI, da CF) e legal (art. 833, VIII, do CPC). O juízo de origem rejeitou a análise dessa questão pela via da exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que demandaria dilação probatória, remetendo a discussão para os embargos à execução.

Neste ponto, assiste razão parcial ao agravante pois a jurisprudência tem admitido a análise da impenhorabilidade de bens pela via da exceção de pré-executividade quando a matéria puder ser comprovada de plano, por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, o agravante apresentou documentação que, em tese, poderia ser suficiente para a análise da questão, como matrícula do imóvel e demais documentos públicos e capazes de indicar com precisão da dimensão da área do imóvel do agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. INAFASTABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A exceção de pré-executividade, consagrada pela jurisprudência e pela doutrina, é uma defesa atípica que pode ser apresentada pelo executado nos autos da execução, por simples petição, desde que os questionamentos levantados estejam documentalmente comprovados, que não demande dilação probatória e que, por se tratar de questão de ordem pública, seja reconhecível de ofício e a qualquer tempo. 2
. Em se tratando a impenhorabilidade da pequena propriedade rural de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não há de se falar em preclusão. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural; no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência
( NCPC, art. 375). Em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural. (REsp 1408152/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017). 4. A luz do entendimento firmado no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 961 e da jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. 5. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 03789111320238130000, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Por fim, quanto à alegação de nulidade da penhora por ausência de intimação dos condôminos, especialmente os herdeiros de Dalila Nodari Bilibio, falecida em 27/06/2023, sem razão o agravante. Como bem destacado na decisão de origem, a penhora recaiu sobre 50% do imóvel, correspondente à parte que pertence ao executado e sua esposa, não atingindo a parte dos demais condôminos.

demais, conforme documentação juntada aos autos, o próprio agravante foi nomeado inventariante no processo de inventário de Dalila Nodari Bilibio, de modo que o espólio tem pleno conhecimento da penhora. Assim, também deve ser mantida a decisão de origem quanto à rejeição da alegação de nulidade da penhora por ausência de intimação dos condôminos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar que o juízo de origem aprecie a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural com base na documentação já apresentada nos autos, mantendo-se a decisão
recorrida
quanto aos demais pontos.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026